Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702542-84.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NATIVIDAD ALVAREZ LLORENS D E S P A C H O Tendo em vista que a cirurgia da Apelada ocorreu em 23.08.2024 (ID 64435349), antes mesmo da interposição do recurso (ID 64435345), e que as razões recursais se limitam a alegar prazo ínfimo para cumprimento do determinado em sentença, intime-se o Apelante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator